Tribunal: STF
Processo: Rcl 72025
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Passion Montel Ltda. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 10700-95.2020.5.15.0000.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado afronta o entendimento firmado no tema 339 da repercussão geral.



    Afirma ainda que “as decisões judiciais impugnadas pela via da reclamação confrontavam com a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, intrinsicamente ligada ao direito de ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, bem como à paridade de armas no processo penal (Constituição, artigo 5º, incisos LIII, LIV, LV e LVI)” (eDOC 1, p. 2).



    Defende que “o Tribunal Superior do Trabalho aplicou sua Orientação Jurisprudencial 148 da SBDI-2 de forma totalmente teratológica e sem qualquer fundamentação junto ao caso concreto que não tratava de recolhimento de custas quando da interposição de recurso, mas sim de recolhimento depois da interposição do recurso e a pedido do próprio Tribunal”. (eDOC 1, p. 12)



    Requer, assim, a procedência da reclamação, para que seja cassado o ato reclamado. Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Quanto ao mérito, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem, a demonstrar a teratologia da decisão.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No caso dos autos, Passion Motel Ltda. impetrou mandado de segurança contra decisão proferida pelos Desembargadores da Terceira Turma do TRT da 15ª Região, nos autos do AIRO 0011658-65.2018.5.15.0028, que não conheceram do recurso, em razão da deserção.



    Em consulta ao site do TRT da 15ª Região, constata-se que, ao apreciar o mandado de segurança, a 2ª Seção de Dissídios Individuais daquele Tribunal manteve a denegação da segurança, por reputar inviável a impetração na hipótese em que cabíveis outros recursos. Transcrevo, a propósito, trechos do referido acórdão:



    “Feito esse relato, e conferidas as razões ofertadas pela impetrante em sua peça de Agravo Interno, não vejo elementos de convicção hábeis a infirmar os fundamentos esposados na decisão monocrática ora hostilizada.



    Deveras, a agravante reitera que a decisão proferida pela E. 5ª Câmara (3ª Turma) deste Tribunal perpetrou ofensa a direito líquido e certo seu, ao julgar deserto o Agravo de Instrumento que havia manejado nos autos principais e, assim, ao não reformar a decisão monocrática da, ali, Relatora, que havia sido alvo de Embargos de Declaração, os quais, uma vez não conhecidos, foram seguidos de Agravo Interno, não admitido, de forma irregular, por intempestividade, acrescentando que as decisões proferidas por este E. Tribunal revelam-se contraditórias, visto que o Recurso de Revista que apresentou à vista do V. Acórdão aqui discutido teve seu seguimento denegado e, ao mesmo tempo, nesta sede mandamental, reconheceu-se que o Recurso de Revista seria, sim, cabível, concluindo, outrossim, que, até o momento, não houve pronunciamento sobre a existência de ofensa ao art. 1.026, do CPC/2015 e ao art. 897-A, § 3º, da CLT (negritei), contudo, e com devida vênia do entendimento da agravante, não detecto nenhuma contradição, de modo a desautorizar a decisão monocrática hostilizada neste comenos.



    Com efeito, na decisão em referência, externei o entendimento segundo o qual a decisão colegiada que nega provimento ao Agravo de Instrumento e mantém o trancamento do Recurso Ordinário desafiaria, em tese, Recurso de Revista, por se tratar de decisão terminativa do feito em sua fase de conhecimento, ao passo que a situação preconizada na Súmula 218, do C. TST, referir-se-ia aos casos de provimento do Agravo de Instrumento, deliberação esta de natureza interlocutória e que, assim, não desafiaria recurso imediato (negritei).



    No entanto, tal entendimento serviu, naturalmente, a justificar o descabimento do mandado de segurança na espécie, mercê do disposto na OJ/SDI2 92, do C. TST, sem que se possa, neste comenos, invadir a competência privativa da Exma. Vice-Presidência Judicial deste Regional, prevista no art. 25-A, III, do Regimento Interno deste Tribunal, de "... despachar os recursos de revista interpostos das decisões das Câmaras..." (negritei), ou seja, o fato de se entender, nesta sede mandamental, que seria - em tese - cabível o Recurso de Revista em face do V. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da impetrante não tem efeito vinculativo em relação à decisão a ser proferida pela Vice-Presidência Judicial no processo originário e, ainda mais, em relação à decisão definitiva de admissibilidade desse Recurso de Revista, a cargo do Exmo. Ministro Relator perante o C. TST ou da Turma encarregada de seu julgamento colegiado, somando-se que, até aqui, não há notícia de que, de fato, o Recurso de Revista não seria, mesmo, cabível, já que a impetrante ofertou, nos autos principais, o competente Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (vide cópias de fls. 1615/1633), o qual se acha sob análise do C. TST, arrematando, finalmente, que a tese do cabimento do recurso de revista, na hipótese, está respaldada na própria jurisprudência do C. TST (AIRR-24166-90.2016.5.24.0051, 6ª Turma, Relatora Ministra Katia Magalhães Arruda, DEJT 10/11/2017 - negritei), citada na decisão agravada ("c) quando o Colegiado (Turma ou Pleno) do TRT nega provimento ao agravo para manter o trancamento do recurso ordinário ou do agravo de petição, o caso também é de acórdão único e de decisão terminativa do feito, sendo cabível o recurso de revista"), portanto, se existe jurisprudência do próprio C. TST, não há como dizer que o recurso não seria cabível, a não ser por outros pressupostos recursais, que não, simplesmente, o fato de se tratar de Acórdão proferido em Agravo de Instrumento (negritei).



    Por outro lado e, ainda que, ao cabo, se reconheça o descabimento do Recurso de Revista no caso concreto aqui tratado, isso não pode ser interpretado como motivação hábil a autorizar o manejo do "writ", na medida em que, uma vez esgotadas as vias recursais disponíveis no aparato jurídico-processual, o mandado de segurança não pode ser utilizado como recurso anômalo, consoante entendimento há muito firmado pelo C. TST na Orientação Jurisprudencial 99 da SDI-2, "in verbis":



    "OJ-SDI2-99. MANDADO DE SEGURANÇA. ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS PROCESSUAIS DISPONÍVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL. DESCABIMENTO (inserida em 27.09.2002). Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança." (negritei)



    Ou seja, se não houver, no ordenamento jurídico, recurso disponível para obter a reforma do V. Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, a conclusão a que se chegará é a de que a deliberação em tela, proferida em última instância, resultará em coisa julgada formal mediante a sua simples publicação. Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "A coisa julgada formal decorre simplesmente da imutabilidade da sentença dentro do processo em que foi proferida pela impossibilidade de interposição de recursos, quer porque a lei não mais os admite, quer porque se esgotou o prazo estipulado pela lei sem interposição pelo vencido, quer porque o recorrente tenha desistido do recurso interposto ou ainda tenha renunciado à sua interposição." (in Curso de direito processual civil, Vol. I, 25ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, pág. 526 - negritei). Com isso em mente, a pretensão de interposição de mandado de segurança em face da decisão colegiada em tela, sob o argumento de que não seria cabível Recurso de Revista, colidiria com o art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, mesmo porque resultaria na atribuição, ao "writ", de um efeito rescisório que a lei não lhe previu.



    (...)



    No mais, no que diz respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, invocados nas razões de Agravo ora vistoriadas, relembro que a própria Carta Constitucional, em seu artigo 5º, LV, condiciona o exercício do contraditório e da ampla defesa à observância dos meios e recursos a ela inerentes, estabelecidos na legislação infraconstitucional, ao passo que, no caso vertido, a impetrante teve pleno acesso a tais meios e recursos, através da interposição de Recurso Ordinário, Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário, Recurso de Revista, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, Correição Parcial (vide decisão de fls. 527/528) e Agravo Regimental em Correição Parcial (V. Acórdão de fls. 541/543), em que teve a reiterada oportunidade de externar o seu inconformismo, inclusive em face da decisão monocrática da Exma. Relatora no grau recursal, que lhe indeferiu a gratuidade judiciária e não conheceu do seu Agravo Interno, por intempestividade.” (Cf. consulta ao site do TRT da 15ª Região)



    Foi, então, interposto recurso ordinário pela ora reclamante, sobrevindo decisão do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de indeferir a concessão de gratuidade de justiça, de modo que a reclamante foi intimada para recolher as custas processuais do recurso ordinário, sob pena de deserção. 



    Todavia, verifica-se que a ora reclamante, a despeito da intimação para efetuar o recolhimento das custas processuais em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, não comprovou seu recolhimento, de modo que o recurso ordinário não foi conhecido, ante a deserção.



    Em seguida, foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO TARDIA DO RECOLHIMENTO. Impõe-se confirmar a decisão agravada, em que não se conheceu do recurso ordinário, porquanto a comprovação tardia do recolhimento das custas processuais, cuja guia foi juntada com a interposição do agravo, não tem o condão de afastar a deserção do recurso ordinário anteriormente declarada, conforme o entendimento consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 148 da SbDI-2 desta Corte Superior. Agravo a que se nega provimento.” (eDOC 15, p. 1)



    Por fim, foi interposto recurso extraordinário, ao qual negou-se seguimento com fundamento na ausência de repercussão geral no que concerne ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (AI-RG 800.074 - Tema 318). A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno interposto pela ora reclamante, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 318 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida nos autos enquadra-se no Tema 318 do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a tese jurídica de que ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, Dje 13/03/2009’. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (eDOC 17, p. 27; ID: 709147f5)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Acertado o ato reclamado ao reconhecer que a controvérsia não dispunha de repercussão geral, como proclamado por esta Corte no julgamento do AI-RG 800.074, paradigma do tema 318 do Plenário Virtual, pois o acórdão recorrido assentou a ausência de comprovação do recolhimento de custas, pelo ora reclamante, elemento que não poderia ser aferido em sede de recurso extraordinário. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento no art. 543-B do CPC/73. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ausência de teratologia. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que ela aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, não se admite o uso da reclamação constitucional. (...)”. (Rcl-AgR 26.336, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017)



    Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente